Tribunal: TJES
Processo: 5000146-86.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-86.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDOMAR GRUNEWALD e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., visando à desconstituição de dívida originada de Nota de Crédito Rural vencida antecipadamente. Sustentaram a nulidade da execução por falta de liquidez do título, excesso de execução, direito à prorrogação da dívida rural, impenhorabilidade de pequena propriedade rural e cerceamento de defesa. A sentença afastou todas as alegações e condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) verificar se houve excesso de execução por cobrança indevida de encargos financeiros; (iii) definir se os imóveis penhorados são impenhoráveis por se tratarem de pequena propriedade rural trabalhada pela família; e (iv) apurar se os embargantes têm direito à prorrogação da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição do pedido de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o embargante não cumpre o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, ao não apresentar valor que entende devido e demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

4. A ausência dos requisitos legais para alegação de excesso de execução impede o prosseguimento da análise da tese e justifica a rejeição dos embargos, nos termos do art. 917, § 4º, I, do CPC.

5. É impenhorável a pequena propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais e explorada por núcleo familiar, cabendo ao exequente o ônus de provar a inexistência de exploração familiar quando há indícios de atividade agrícola desenvolvida pelos executados.

6. Documentos como o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), a qualificação das partes como agricultores e a descrição registral dos imóveis como “imóvel rural” constituem elementos idôneos a evidenciar a condição de propriedade rural familiar, diante da presunção de exploração da terra pela entidade familiar.

7. A ausência de insurgência específica no recurso de apelação quanto à negativa do pedido de prorrogação impede a reanálise da matéria, por força dos princípios da devolutividade e da dialeticidade recursal.

8. Reconhecido o êxito parcial dos embargantes quanto à impenhorabilidade dos imóveis, impõe-se a redistribuição proporcional da sucumbência entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito impede o conhecimento da alegação de excesso de execução e afasta a necessidade de prova pericial.

2. É impenhorável a pequena propriedade rural de até quatro módulos fiscais, explorada pela entidade familiar, cabendo ao exequente provar a inexistência dessa condição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 98, § 3º; 917, §§ 3º e 4º, I; 833, VIII; Lei 8.629/1993, art. 4º, II, a; Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 21.12.2020; STJ, REsp 1.408.152/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.12.2016; TJ-ES, Ap. Cív. 0000560-49.2020.8.08.0031, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 10.07.2023; TJ-ES, AI 5003833-10.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.04.2022; TJ-ES, Ap. Cív. 5001239-60.2021.8.08.0020, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LINDOMAR GRUNEWALD, LAIR GRUNEWALD e ASCENDINA HOLZ
em face da r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra o
BANCO DO BRASIL S/A.

Condenou os Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, contudo suspendeu sua exigibilidade por ter sido concedida a embargante a gratuidade da justiça.

Contrarrazões do apelado no ID 14780444, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LINDOMAR GRUNEWALD, LAIR GRUNEWALD e ASCENDINA HOLZ
em face da r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A.

Condenou os Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, contudo suspendeu sua exigibilidade por ter sido concedida a embargante a gratuidade da justiça.

No processo 0000239-42.2020.8.08.0054, o Banco do Brasil S.A. propôs ação de Execução de Título Extrajudicial contra Lindomar Grunewald , Ascendina Holz e Lair Grunewald, em 28 de julho de 2020, visando à cobrança de uma dívida originada de uma "Nota de Crédito Rural". Lindomar Grunewald figura como o devedor principal, enquanto os demais executados são co-responsáveis pela dívida na condição de avalistas.

O litígio refere-se a uma Nota de Crédito Rural no valor original de R$ 80.452,24, com vencimento final previsto para 20 de março de 2025. Contudo, a inadimplência ocorrida em 20 de março de 2019 resultou no vencimento antecipado de toda a obrigação, conforme previsto contratualmente. Por essa razão, o valor total da causa, já acrescido dos encargos financeiros até o ajuizamento da ação, totaliza R$ 92.243,31.

Citados, Lindomar Grunewald, Lair Grunewald e Ascendina Holz apresentaram "Embargos à Execução" contra o Banco do Brasil S.A. Os devedores (embargantes) argumentam preliminarmente que a ação de execução é nula, pois o título não possui liquidez, certeza e exigibilidade. Alegam que a planilha de débito apresentada pelo banco não detalha claramente os cálculos e inclui encargos financeiros e juros que não estavam previstos no contrato original, resultando em um excesso de execução. O inadimplemento, segundo eles, ocorreu por motivo de força maior, especificamente uma severa crise hídrica que atingiu a região e frustrou a safra, o que, no entendimento deles, afasta a culpa e a mora.

Como agricultores familiares, os embargantes defendem a impenhorabilidade de sua propriedade rural. Eles afirmam que seus imóveis rurais (matrículas 816, 913 e 1365) são áreas contínuas que, somadas, totalizam uma área inferior a quatro módulos fiscais do município de São Domingos do Norte, caracterizando-a como pequena propriedade rural e, portanto, impenhorável conforme a Constituição Federal e o entendimento do STF. Com base na frustração da safra e na legislação de crédito rural, eles também alegam ter direito à prorrogação do vencimento da dívida.

Requerem concessão de justiça gratuita, a suspensão imediata da execução e o acolhimento da preliminar de nulidade por falta de liquidez do título. Solicitam o reconhecimento do excesso de execução, com a necessidade de uma perícia contábil para recalcular o débito, e a declaração de impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Pedem ainda que seja concedida uma prorrogação compulsória do prazo de pagamento da dívida por oito anos, com um ano de carência, e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

A r. sentença julgou improcedentes os embargos, afastando a alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo de cálculo e o pedido de prorrogação da dívida por falta de comprovação de requerimento administrativo prévio. O juízo a quo também rejeitou a tese de impenhorabilidade, por entender que os embargantes não comprovaram que os imóveis eram trabalhados pela família para sua subsistência.

Inconformados, os apelantes interpõem o presente recurso. Em suas razões, arguem preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial essencial para demonstrar o excesso de execução. No mérito, insistem na tese da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, alegando que os documentos juntados, como o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), comprovam sua condição. Reiteram, ainda, a alegação de excesso de execução.

Pois bem.

Em primeiro lugar, a preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar. Os apelantes alegam a necessidade de perícia contábil para comprovar o excesso na execução, contudo deixaram de cumprir o requisito processual estabelecido no artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil. A norma exige que, ao alegar excesso de execução, o embargante deve declarar o valor que entende correto e apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de tal demonstrativo impede a análise da alegação de excesso, tornando desnecessária a produção de prova pericial para esse fim:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O indeferimento da prova pericial para apuração da capitalização de juros não configura cerceamento de defesa, visto que a análise do excesso de execução poderia ser realizada com base nos documentos apresentados, não havendo necessidade de perícia. A ausência de apresentação pelos apelantes de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme exigido pelo artigo 702, § 2º, do CPC, justifica a rejeição dos embargos monitórios e o reconhecimento da pretensão autoral
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas físicas com base na presunção de hipossuficiência, enquanto para pessoas jurídicas é necessária a comprovação da precariedade financeira. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes são suficientes para a formação do convencimento do juiz . A ausência de demonstrativo discriminado da dívida pelos embargantes justifica a rejeição liminar dos embargos monitórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 355, I, 371, 702, § 2º, § 8º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j . 21.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 903481 SE, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 23.10.2018; TJES, AI 24169006889, Rel . Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2017; TJPR, APL 00020077720198160001 PR, Rel . Des. Octavio Campos Fischer, 14ª Câmara Cível, j. 20.07 .2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00067091520178080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3º do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4º, inciso I do mesmo dispositivo do CPC . 2. Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, § 3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes . 3. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00197473120168080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

O indeferimento da perícia, nesse contexto, não configura cerceamento de defesa, mas uma consequência da inércia da própria parte em cumprir um ônus processual que lhe cabia. Portanto, afasto a preliminar.

Ademais, embora a parte tenha alegado o excesso da execução, em razão de supostos encargos ilegais previsto na cédula de crédito, deixou de cumprir o disposto no §3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil.

Essa é a jurisprudência da Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO - ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apelante aponta numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese do § 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina a rejeição dos embargos. 2. A mera afirmação genérica de excesso à execução é insuficiente para instruir os embargos à execução, devendo o recorrente detalhar o valor que entende devido. 3. As alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000560-49.2020.8.08.0031, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

Portanto, não procedem as alegações de excesso de execução.

No que concerne à impenhorabilidade do imóvel, nos termos do art. 833, inciso VIII, do CPC, é impenhorável
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”
.

Diante da lacuna legislativa sobre o que caracterizaria “pequena propriedade rural”, a jurisprudência tem utilizado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

Veja-se julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF, ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Como no município de São Domingos do Norte/ES o módulo fiscal equivale a 18 hectares, o que equivale a 180.000 m2, logo, quatro módulos fiscais correspondem a 720.000 m2, porção de terra maior do que a propriedade dos apelantes, que possui área total de 292.573,00 m2

Sendo considerada pequena propriedade rural, resta verificar o segundo requisito legal, isto é, se é terra trabalhada pela família.

Seguindo entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
"em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural"
(REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017).

Vejam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MÓDULO FISCAL – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 - Sobre a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural bem de família o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.
2 - Consoante a jurisprudência pátria, no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais, e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra, havendo presunção juris tantum de que a pequena propriedade rural é explorada pela entidade familiar, cabendo ao exequente demonstrar que a propriedade não é trabalhada pela família da executada.
3 – Recurso provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003833-10.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível)

EMENTA PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA REVOGADA – IMPENHORABILIDADE CARACTERIZADA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, o que restou demonstrado nestes autos.
2. Para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é “trabalhado pela família” e a análise da jurisprudência pátria indica que a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça divergem acerca de sobre quem recai o ônus de tal comprovação. 3. Aplica-se o entendimento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, já que a pequena propriedade rural foi erigida pela Constituição Federal como direito fundamental do grupo familiar e tal hiperproteção faz sobre ela recair a presunção de que há exploração familiar da terra, sobre a qual pode, por certo, ser produzida prova em contrário pelo credor.
4. Ademais, o fato de o imóvel penhora não ser de propriedade do tomador do empréstimo executado (e sim de seu avalista), não afasta a impenhorabilidade caracterizada, porque independentemente da dívida que originou a penhora (se proveniente ou não da atividade produtiva), a simples caracterização da pequena propriedade rural já afasta a constrição. 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000598-35.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/Jun/2021)

GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADA QUE FEZ INÍCIO DE PROVA ACERCA DO IMÓVEL SER O ÚNICO DE SUA PROPRIEDADE E UTILIZADO PARA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR.
EXEQUENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE DESCARACTERIZAR A NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva. 2) A Lei livra o bem de família legal de constrição judicial, bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família. O devedor, inclusive, pode ser proprietário de dezenas de imóveis, mas somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia familiar. 3)
Não se pode presumir que o imóvel objeto da constrição não é o único bem da entidade familiar, sob pena de se contrariar a finalidade protetiva buscada pelo instituto jurídico. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário.
4) A despeito de haver possibilidade de a penhora recair sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, na fração correspondente exclusivamente à devedora, como a agravada fez início de prova no sentido que a constrição judicial atingiu imóvel utilizado como moradia pela entidade familiar, realmente o ônus de descaracterizar o bem de família, caso queira fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora, passou a recair sobre a instituição financeira credora, ora agravante, a qual, contudo, em sua resposta à impugnação ofertada, se limitou a asseverar que a última tentativa de penhora online para satisfação da dívida havia ocorrido no ano de 2014, nada dispondo acerca da impenhorabilidade do imóvel constrito. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004599-63.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2021)

Ocorre que, no caso em tela, o apelado sequer impugnou os embargos à execução, permanecendo inerte (ID 14780435).

Ademais, as certidões do Cartório de Registro de Imóveis descrevem as propriedades das matrículas nº 816, 913 e 1365 como "IMÓVEL RURAL". A qualificação das partes e do imóvel reforça a tese de atividade rural. As próprias escrituras e as petições dos apelantes os qualificam como "agricultores" ou "lavradores". De forma ainda mais contundente, os Cadastros da Agricultura Familiar (CAF) juntados aos autos confirmam que a principal atividade econômica desenvolvida na propriedade é a "Cafeicultura", atestando a condição dos apelantes como agricultores familiares no endereço dos imóveis.

Assim, demonstrado que a propriedade rural penhorada é pequena nos termos da lei e da jurisprudência, e havendo indícios de que é a única propriedade do executado, utilizada para moradia da entidade familiar, cabia ao embargado/exequente ter produzido provas para descaracterizar a impenhorabilidade do imóvel.

Por fim, quanto à prorrogação da dívida rural, cumpre registrar que os apelantes, em suas razões recursais, não se insurgiram especificamente contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de prorrogação da dívida. A ausência de impugnação específica sobre o tema impede, a rigor, a sua reanálise por esta instância.

Ainda que assim não fosse, apenas para que não paire dúvida, a decisão de primeiro grau foi acertada. O alongamento de dívida originada de crédito rural, conforme a Súmula 298 do STJ, é um direito do devedor, mas condicionado ao preenchimento dos requisitos legais. A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça exige, como condição indispensável, que o devedor comprove ter realizado o requerimento administrativo para a prorrogação em momento anterior ao vencimento da dívida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ . EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À DÍVIDA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. 1 . O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.
2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida . Precedentes.
3. Restou incontroverso que o pedido de alongamento da dívida referente a Nota de Crédito Rural foi realizado posteriormente ao vencimento dos débitos referentes as parcelas anuais de 2018, 2019 e 2020 e ao ajuizamento da execução (18/12/2020), vez que o pedido de renegociação ocorreu em 14/06/2021. 4 . Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 19 de agosto de 2024 RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012396020218080020, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1 - De acordo com a Súmula nº 298, do e . STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2 - Todavia, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.
3 - No caso concreto, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, a cédula de crédito rural firmada em 17/8/2009 tinha seu vencimento para data de 14/6/2017 (ID 7239292), enquanto o requerimento administrativo para alongamento da dívida teria sido feito muito depois, isto é, em 07/12/2021 (ID 7239298). 4 - Recurso provido . Processo extinto sem resolução do mérito. 5 - Recurso adesivo prejudicado. Vitória, 30 de abril de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004783-74 .2021.8.08.0014, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

No caso dos autos, a inadimplência ocorreu em 20 de março de 2019, e não há qualquer comprovação de que os apelantes tenham pleiteado o alongamento do débito junto à instituição financeira antes dessa data. O pleito, formulado apenas na via judicial em 2023, é manifestamente tardio.

Portanto, seja pela ausência de devolução da matéria em sede de apelo, seja pelo não preenchimento do requisito de prévio e tempestivo requerimento administrativo, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis rurais descritos nas matrículas nº 816, 913 e 1365 do CRI de São Domingos do Norte/ES e, por conseguinte, determinar a desconstituição de eventual penhora que sobre eles tenha recaído.

Considerando que os embargantes formularam três pedidos principais de mérito (impenhorabilidade, excesso de execução e prorrogação da dívida), obtendo êxito em apenas um deles, a sucumbência deve ser redistribuída para refletir o decaimento de cada parte.

Dessa forma, condeno a parte embargante/apelante ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a parte embargada/apelada ao pagamento do 1/3 (um terço) restante. Mantenho a base de cálculo dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em relação aos apelantes, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar